Tribunal: TJBA
Processo: 0000445-16.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000445-16.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO SANTIAGO SANTOS

Advogado(s)
:
RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: FRANCISCO BASTOS LIMA E CIA LTDA- CNPJ 13.776.430/0001-41

Advogado(s)
:
NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE NO CARTÃO DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATO INICIAL APRESENTADO PELO APELANTE E EXTRATO OFICIAL FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR/RECORRENTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais, em razão de suposta cobrança em duplicidade ocorrida em 04/10/2011, na aquisição de um liquidificador. O apelante alega que, após falha na máquina de cartão de débito, realizou o pagamento em espécie, mas posteriormente constatou dois débitos em sua conta, totalizando um pagamento triplo pelo produto.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública de Guanambi/BA julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de comprovação do dano material, uma vez que o extrato bancário oficial, fornecido pela Caixa Econômica Federal a pedido do juízo, não registrou os débitos alegados pelo autor.

Interposta Apelação, na qual o recorrente sustenta o equívoco da decisão de primeiro grau, argumentando que o primeiro extrato juntado comprova a cobrança indevida e que o extrato oficial demonstra a ausência de estorno. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão consiste em saber se as provas dos autos, especialmente a divergência entre os extratos bancários, são suficientes para comprovar a efetiva ocorrência da cobrança em duplicidade e, consequentemente, do dano material e moral alegado, a justificar a reforma da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de evidente relação de consumo. Contudo, a proteção consumerista, inclusive a inversão do ônus da prova, não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, especialmente a ocorrência do dano.

No caso em apreço, o Apelante fundamenta sua pretensão em um extrato inicial, que de fato indica dois débitos de R$100,00 (cem reais) em favor da apelada (ID 96365495). Contudo, a prova documental mais robusta e esclarecedora é o extrato completo da conta bancária, requisitado pelo juízo e fornecido diretamente pela Caixa Econômica Federal (ID 91099196). Este documento oficial, que detalha toda a movimentação no período controvertido, não registra os referidos débitos.

A ausência específica dos dois débitos de R$100,00 (cem reais) no documento oficial leva à conclusão segura de que, embora as transações possam ter sido iniciadas, não foram efetivamente concluídas e debitadas da conta do consumidor. Provavelmente, tratou-se de pré-autorizações que foram automaticamente canceladas, não se convertendo em prejuízo financeiro.

A tese do Apelante de que o extrato oficial provaria a "
ausência de estorno
" não se sustenta, pois o documento, na verdade, comprova a "
ausência do débito
" em si. Não há como estornar um valor que nunca foi efetivamente retirado da conta.

Deste modo, inexistindo a prova do pagamento indevido e do consequente prejuízo material, desmoronam os pilares da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita e o dano. Sem a comprovação do fato gerador, não há que se falar em repetição de indébito nem em indenização por danos morais. A manutenção da sentença de improcedência é, portanto, a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da Gratuidade de Justiça deferida.

Tese de julgamento: A improcedência da Ação de Repetição de Indébito se impõe quando, apesar da alegação de cobrança em duplicidade baseada em extrato inicial, a prova documental robusta, consistente em extrato oficial fornecido pela instituição financeira a pedido do juízo, demonstra a inexistência dos débitos na conta do consumidor, afastando a comprovação do fato constitutivo do direito e do dano alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, I.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência citada:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002532620208110086, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000445-16.2012.8.05.0088, da Comarca de Guanambi (BA), em que figuram como apelante SILVIO SANTIAGO SANTOS e como apelado FRANCISCO BASTOS LIMA E CIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II